Tribunal: STJ
Processo: 0046955-34.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2195070 - PR(2025/0032052-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO PICOLOTTO
EMBARGANTE
: VALDIR PICOLOTTO
EMBARGANTE
: IVONE BADIA PICOLOTTO
EMBARGANTE
: LUANA VOTRI PICOLOTTO
EMBARGANTE
: M V I L F L L F P - QUEIJO TRANCADO E SALAME COLONIAL
LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS BULIGON - PR033636
EMBARGADO
: JUCIELI PICOLOTTO NAKANDAKARI
OUTRO NOME
: JUCIELI MARTINELLO PICOLOTTO
ADVOGADO
: ANDRÉ AGOSTINHO HAMERA - PR045537
INTERES.
: ADRIANA CRISTINA BADIA
INTERES.
: ALGE PROMOCOES E EVENTOS LTDA
INTERES.
: DEZIR BADIA
INTERES.
: LEONETE ZAMPOLI BADIA
INTERES.
: RUDINEI PEDRO BADIA
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VENDA DE ASCENDENTE
A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO.
NULIDADE
ABSOLUTA.
IMPRESCRITIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE COM EFEITOS
.
EX TUNC
INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matérias já
decididas.
2. Não há omissão quanto ao dissídio jurisprudencial, pois a aplicação da
prejudica a análise do recurso pela alínea "c" do permissivo
Súmula 83/STJ
constitucional, tendo o acórdão explicitado a divergência técnica entre a
anulabilidade (art. 496 do CC) e a nulidade por simulação (art. 167 do CC).
3. O
foi devidamente afastado, uma vez que a jurisprudência da
distinguishing
Corte é estável no sentido de que a simulação gera nulidade absoluta, sendo,
portanto, imprescritível e insuscetível de decadência (arts. 167 e 169 do CC).
4. O interesse processual foi fundamentado no efeito
do
ex tunc
reconhecimento de paternidade, que retroage ao nascimento e legitima a
impugnação de atos simulados anteriores, não se confundindo com a
discussão de herança de pessoa viva (
).
pacta corvina
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55884017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 325b39d2-7f06-410a-8773-956d7f32fd66

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55884017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:46:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 325b39d2-7f06-410a-8773-956d7f32fd66

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2195070 - PR(2025/0032052-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO PICOLOTTO
EMBARGANTE
: VALDIR PICOLOTTO
EMBARGANTE
: IVONE BADIA PICOLOTTO
EMBARGANTE
: LUANA VOTRI PICOLOTTO
EMBARGANTE
: M V I L F L L F P - QUEIJO TRANCADO E SALAME COLONIAL
LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS BULIGON - PR033636
EMBARGADO
: JUCIELI PICOLOTTO NAKANDAKARI
OUTRO NOME
: JUCIELI MARTINELLO PICOLOTTO
ADVOGADO
: ANDRÉ AGOSTINHO HAMERA - PR045537
INTERES.
: ADRIANA CRISTINA BADIA
INTERES.
: ALGE PROMOCOES E EVENTOS LTDA
INTERES.
: DEZIR BADIA
INTERES.
: LEONETE ZAMPOLI BADIA
INTERES.
: RUDINEI PEDRO BADIA
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VENDA DE ASCENDENTE
A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO.
NULIDADE
ABSOLUTA.
IMPRESCRITIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE COM EFEITOS
.
EX TUNC
INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matérias já
decididas.
2. Não há omissão quanto ao dissídio jurisprudencial, pois a aplicação da
prejudica a análise do recurso pela alínea "c" do permissivo
Súmula 83/STJ
constitucional, tendo o acórdão explicitado a divergência técnica entre a
anulabilidade (art. 496 do CC) e a nulidade por simulação (art. 167 do CC).
3. O
foi devidamente afastado, uma vez que a jurisprudência da
distinguishing
Corte é estável no sentido de que a simulação gera nulidade absoluta, sendo,
portanto, imprescritível e insuscetível de decadência (arts. 167 e 169 do CC).
4. O interesse processual foi fundamentado no efeito
do
ex tunc
reconhecimento de paternidade, que retroage ao nascimento e legitima a
impugnação de atos simulados anteriores, não se confundindo com a
discussão de herança de pessoa viva (
).
pacta corvina
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55575012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:11
Código de Controle do Documento: 00135845-815f-40c3-90f2-c13c4e472e94

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FERNANDO PICOLOTTO,
VALDIR PICOLOTTO, IVONE BADIA PICOLOTTO, LUANA VOTRI e MVILFLLF
QUEIJO TRANÇADO E SALAME COLONIAL LTDA contra acórdão proferido pela Quarta
Turma desta Corte assim ementado:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR
INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (DISCUSSÃO DE HERANÇA
DE PESSOA VIVA). RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE (EFEITOS
EX TUNC). NULIDADE ABSOLUTA (SIMULAÇÃO) NÃO SUJEITA A
PRAZO DECADENCIAL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à
SÚMULA 83/STJ.
decadência, o acórdão do TJPR alinha-se à jurisprudência desta Corte (
. A alegação é de simulação (venda por interposta pessoa), a
Súmula 83/STJ)
qual, segundo o Código Civil (art. 167), gera a nulidade absoluta do negócio
jurídico. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem
convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC). Portanto, sendo a
simulação uma causa de nulidade absoluta, o vício é insuscetível de
prescrição ou decadência. 2. Quanto ao interesse processual, o TJPR também
decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ. O reconhecimento
judicial da paternidade possui efeitos ex tunc, retroagindo à data do
nascimento. Isso confere à autora (filha) a legitimidade e o interesse para
impugnar negócios jurídicos anteriores, supostamente simulados por seu
genitor. Tal questionamento não se confunde com a vedação à discussão de
herança de pessoa viva, pois trata-se de impugnação de negócios inter vivos
alegadamente nulos. 3. Recurso especial não provido.” (e-STJ, fls. 180-181)
Em suas razões (e-STJ, fls. 191-198), os embargantes sustentam omissão do acórdão
em enfrentar o dissídio jurisprudencial específico indicado no recurso especial e em realizar o
dos precedentes utilizados para aplicar a
bem como por ausência
distinguishing
Súmula 83/STJ,
de análise concreta da tese de falta de interesse processual em razão de suposta discussão
sucessória com genitor vivo.
Requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com
saneamento das omissões, afastamento da
atribuição de efeitos infringentes para
Súmula 83/STJ,
dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a decadência com extinção do processo com
resolução de mérito e, subsidiariamente, a ausência de interesse processual com extinção sem
resolução de mérito.
Não foram apresentadas contrarrazões apresentadas (e-STJ, fl. 202).
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
Documento eletrônico VDA55575012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:11
Código de Controle do Documento: 00135845-815f-40c3-90f2-c13c4e472e94

No caso em análise, como adiante demonstrado, as razões dos aclaratórios revelam
tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em
embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito
modificativo.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado emite tese sobre os
questionamentos levantados pela parte.
3. No caso, houve apenas erro de digitação, visto que, em vez de constar a
incidência da Súmula 735 do STF, o acórdão recorrido consignou a
aplicação da "Súmula 735 do STJ".
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro
material."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.307.944/BA,
QUARTA TURMA, DJe de 9/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro RICARDO
163.375/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
07/05/2020)
Quanto ao argumento dos embargantes de que teria sido omitida a análise do dissídio
jurisprudencial com o
requerendo cotejo analítico do paradigma e
REsp 1.679.501/GO,
explicitação das razões de sua inaplicabilidade ao caso, a decisão embargada tratou da matéria
ao afirmar a prejudicialidade da alínea “c” diante da aplicação da Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça: “Outrossim, o mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela
alínea ‘a’ do permissivo constitucional – aplicação Súmula 83 do STJ – obsta a análise recursal
(e-STJ, fl. 187).
pela alínea ‘c’, ficando o dissídio jurisprudencial prejudicado”
Ademais, o voto reproduziu a fundamentação do Tribunal de origem sobre a
distinção entre a anulabilidade do
e a nulidade por simulação, destacando, inclusive, a
art. 496
divergência com o precedente indicado: “Com isso, diverge-se do entendimento adotado no
Documento eletrônico VDA55575012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:11
Código de Controle do Documento: 00135845-815f-40c3-90f2-c13c4e472e94

[...] Nulo o negócio jurídico simulado, ele não convalesce com o tempo
REsp no 1.679.501/GO.
(e-STJ, fl. 183).
e sua discussão não se submete aos prazos prescricionais e decadenciais [...]”
Concluo, portanto, pela inexistência de omissão, pois houve enfrentamento suficiente
da questão com a indicação do óbice sumular e a explicitação do fundamento jurídico adotado,
afastando a necessidade de cotejo analítico quando o acórdão se alinha à jurisprudência
pacificada.
Ademais, quanto ao argumento de omissão no
dos precedentes
distinguishing
utilizados para embasar a aplicação da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, por tratarem
de hipóteses distintas, a decisão embargada explicitou a razão de decidir, afirmando a aderência
da orientação jurisprudencial sobre a imprescritibilidade e a não incidência de decadência em
hipóteses de simulação e nulidade absoluta, com transcrição de trechos dos precedentes:
“Com efeito, a conclusão do TJPR está de acordo com o entendimento desta
Corte Especial, que subscreve a tese de que a simulação, enquanto geradora
de nulidade absoluta do ato negocial, é vício imprescritível e não sujeito à
decadência, incidindo, na espécie, o enunciado da
Nesse
Súmula 83/STJ.
sentido: [...] ‘Este Tribunal de Uniformização perfilha o entendimento de que
a simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de
nulidade absoluta do negócio jurídico. Precedentes.” (e-STJ, fls. 183-184).
Ainda, foram mencionados, com excertos, o AgInt no
e o
AREsp 1.806.022/RJ
AgInt no
precisamente para firmar a
de que a simulação conduz à
AREsp 1.557.349/SP,
ratio
nulidade, insuscetível de decadência (e-STJ, fls. 184-185).
Concluo inexistir vício, porque a decisão evidenciou a pertinência dos precedentes à
tese jurídica aplicada, não se exigindo distinções fáticas pormenorizadas quando o fundamento é
normativo e estável na Corte.
No que tange ao argumento de omissão no enfrentamento da tese de ausência de
interesse processual, à luz dos arts. 426 e 1.784 do Código Civil,
arts. 17, 330, III, e 485, VI,
c/c
do Código de Processo Civil, e dos limites aos efeitos
do reconhecimento de paternidade,
ex tunc
o acórdão embargado examinou detidamente o tema, transcrevendo trecho do acórdão estadual
que afasta a alegação de discussão de herança de pessoa viva e fundamenta o interesse
processual com base no efeito
:
ex tunc
“A sentença de reconhecimento da filiação [...] garante à agravada o
interesse e a legitimidade de questionar negócios jurídicos anteriores e
supostamente simulados por seu genitor. Isso, aliás, não equivale a discussão
de herança de pessoa viva. Tratam-se de negócios jurídicos de aquisição e
disposição de bens entre pessoas vivas com suposta violação ao CC, art. 496,
e simulação [...] Portanto, presente o interesse processual da agravada.” (e-
STJ, fl. 185).
Ademais, a decisão embargada reforçou a conclusão com precedentes desta Corte
sobre os efeitos
e a proteção de situações definitivamente constituídas, destacando que,
ex tunc
mesmo reconhecendo limites, a orientação do Superior Tribunal de Justiça confirma a
legitimidade para a impugnação de negócios anteriores quando alegada simulação (e-STJ, fls.
185-187).
Documento eletrônico VDA55575012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:11
Código de Controle do Documento: 00135845-815f-40c3-90f2-c13c4e472e94

Concluo pela inexistência de omissão, pois a matéria foi enfrentada com base em
fundamento jurídico claro e jurisprudência aplicável.
Dessa maneira, verifica-se que o acórdão ora embargado enfrentou adequadamente
todas as questões suscitadas, demonstrando a inconsistência da argumentação da parte, razão
pela qual não se constata nenhum vício, mas mera inconformidade da parte com a solução
adotada.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55575012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:11
Código de Controle do Documento: 00135845-815f-40c3-90f2-c13c4e472e94

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.195.070 / PR
Número Registro: 2025/0032052-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113835120208160131 00469553420248160000 01110957720248160000 1110957720248160000
111095772024816000000113835120208160131 113835120208160131 469553420248160000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ FERNANDO PICOLOTTO
RECORRENTE : VALDIR PICOLOTTO
RECORRENTE : IVONE BADIA PICOLOTTO
RECORRENTE : LUANA VOTRI PICOLOTTO
RECORRENTE : M V I L F L L F P - QUEIJO TRANCADO E SALAME COLONIAL
LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS BULIGON - PR033636
RECORRIDO
: JUCIELI PICOLOTTO NAKANDAKARI
OUTRO NOME : JUCIELI MARTINELLO PICOLOTTO
ADVOGADO
: ANDRÉ AGOSTINHO HAMERA - PR045537
INTERES.
: ADRIANA CRISTINA BADIA
INTERES.
: ALGE PROMOCOES E EVENTOS LTDA
INTERES.
: DEZIR BADIA
INTERES.
: LEONETE ZAMPOLI BADIA
INTERES.
: RUDINEI PEDRO BADIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA55855279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:23
Código de Controle do Documento: 685f319b-2db3-418c-bcda-ff7a8140dde1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ FERNANDO PICOLOTTO
EMBARGANTE : VALDIR PICOLOTTO
EMBARGANTE : IVONE BADIA PICOLOTTO
EMBARGANTE : LUANA VOTRI PICOLOTTO
EMBARGANTE : M V I L F L L F P - QUEIJO TRANCADO E SALAME COLONIAL
LTDA
ADVOGADO
: VINICIUS BULIGON - PR033636
EMBARGADO : JUCIELI PICOLOTTO NAKANDAKARI
OUTRO NOME : JUCIELI MARTINELLO PICOLOTTO
ADVOGADO
: ANDRÉ AGOSTINHO HAMERA - PR045537
INTERES.
: ADRIANA CRISTINA BADIA
INTERES.
: ALGE PROMOCOES E EVENTOS LTDA
INTERES.
: DEZIR BADIA
INTERES.
: LEONETE ZAMPOLI BADIA
INTERES.
: RUDINEI PEDRO BADIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:23
Código de Controle do Documento: 685f319b-2db3-418c-bcda-ff7a8140dde1